Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. ANÁLISE. INVIABILIDADE. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Matérias não submetidas à oportuna apreciação do Juízo natural da causa não podem ser apreciadas pelo Tribunal de modo inaugural, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Ademais, as questões relativas à atipicidade da conduta narrada na denúncia, ausência de dolo e consequente absolvição sumária do paciente, nos moldes em que descritos pela defesa, demandam cognição exauriente da matéria, vinculadas ao próprio mérito da ação penal, o que inviabiliza a sua análise na via estreita do habeas corpus.